Tribunal: TJDFT
Processo: 0731080-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. Direito constitucional. Direito à saúde. Recurso inominado. Ação de conhecimento. Obrigação de fazer. Hemodiálise. Vaga ambulatorial fixa. Demora excessiva. Enunciado n.o 93 do CNJ. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido inicial concernente à determinação de que o ente distrital forneça ao autor tratamento de hemodiálise (máximo 3 sessões por semana), nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade de saúde da rede particular, às expensas do réu, até a plena recuperação da saúde da parte autora.
2. Em suas razões recursais (ID. 64184727), a parte autora expõe que possui 76 anos de idade e padece de insuficiência renal crônica estágio V (CID N18.0), razão pela qual necessita da realização do tratamento médico prescrito, qual seja, de hemodiálise 3 (três) vezes por semana. Narra que o médico assistente prescreveu para a recuperação da saúde e o tratamento da condição clínica apresentada pela parte requerente, o fornecimento de HEMODIÁLISE (máximo 3 sessões por semana), cuja classificação de risco (de acordo com o Sistema de Regulação) é emergência/vermelho, e tem sido aguardada desde 03/04/2024 (conforme data da inserção da solicitação no SISREG III). Argumenta que a omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal de modo que seja, de logo, determinado ao recorrido que disponibilize ao recorrente o tratamento em hemodiálise 3 vezes por semana, conforme prescrição médica que acompanha a vestibular. No mérito, e em confirmação do provimento de urgência, postula-se o conhecimento e provimento do recurso para que, em reforma da sentença, o pedido seja julgado procedente.
3. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida.
4. Contrarrazões no ID 64184732, nas quais o recorrido alega que não pretende se eximir de sua responsabilidade no fornecimento de tratamento de saúde adequado para os seus cidadãos, destacando, de outro lado, a dificuldade de equacionar todas essas necessidades. Afirma que os pedidos de realização de hemodiálise sem observância da fila elaborada pela Secretaria de Saúde de acordo com as prioridades esbarram no princípio constitucional da isonomia. Ao final, requer que seja negado provimento ao recurso.
5. Decisão no ID 64978856 deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 10 (dez) dias, tratamento em hemodiálise 3 vezes por semana, conforme prescrição médica que acompanha a inicial.
6. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 65549543).
II. Questão em discussão
7. A questão em discussão consiste em saber se o ente distrital deve ser compelido a fornecer o tratamento de hemodiálise requerido pelo autor, nos termos da prescrição médica apresentada.
III. Razões de decidir
8. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
9. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente."
10. No caso, verifica-se que o recorrente, paciente de 76 anos de idade, diagnosticado com insuficiência renal crônica (CID N18), encontra-se inserido na lista de regulação de Hemodiálise Ambulatorial do SISREG III desde 03/04/2024, tendo sido classificado com risco vermelho – emergência (ID 64184710).
11. Destaca-se que o recorrente estava em hemodiálise hospitalar, sendo importante ressaltar que o tratamento por internação hospitalar, além de ocupar leito, agrava o risco de infecção hospitalar e de óbito, conforme apontado pelo médico assistente (ID 64184712, pág. 7).
12. Com efeito, conforme prontuário médico, exames, relatórios e pareceres médicos juntados aos autos, observa-se que a situação do recorrente foi classificada como emergencial.
13. De outro lado, o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ já se extrapolou. Ademais, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
14. Fato é que a CF/88 atual reconhece os direitos fundamentais insertos no art. 5o, seus incisos e parágrafos, destacando, no seu § 1o, sua autoaplicabilidade, ou seja, que não depende de lei regulamentar a autuação dos direitos fundamentais. A origem dos direitos fundamentais encontra-se na fonte originária na CF/88, art. 5o onde a aplicação imediata dos mesmos encontra-se como base da constituição do Estado Democrático de Direito. Portanto, não se trata de norma programática que dependa da disponibilização de recursos orçamentários na medida em que tais direitos são universais, devido a todos, cidadãos brasileiros ou não. Assim, o Estado deve estar vigilante para que, toda vez, o direito fundamental for desatendido deve atuar para dar plena eficácia e efetividade ao mesmo. Ser vigilante, então, é entender que um dos pilares do Estado Democrático de Direito é a aplicação imediata e efetiva dos direitos fundamentais, não sendo, portanto, norma programática o contido no corpo inteiro (ou arcabouço) do art. 5o, incisos e parágrafos.
15. Portanto, o direito primeiro fundamental é a vida que engloba o direito à saúde; então, este último direito não deve sofrer restrições por qualquer meio. Explica-se: é que todos os pacientes têm direito ao atendimento em cem dias no caso de consultas médicas ou cento e oitenta dias em sendo caso de cirurgia, tratamento médico, por exemplo, nos termos já estipulados na jurisprudência. Assim, não se trata de preterir os que se encontram no sistema regulatório da Central em questão, pulando-se a fila e beneficiando-se os que ajuizaram ação na Justiça; na verdade, se trata de observar tais direitos à saúde para todos, sem distinção; se o Distrito Federal não tiver vaga suficiente no sistema público de saúde, deverá providenciar atendimento junto à rede privada, à suas expensas. Por conseguinte, então, se fará observar que todos tenham direito à saúde nos termos previstos no artigo 5o e no seu parágrafo primeiro já referidos (que são de observância imediata).
16. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Turma Recursal: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE - CNJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. IV. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". V. No caso dos autos, verifica-se dos documentos acostados aos autos que o autor conta com 55 anos de idade, com diagnóstico de insuficiência renal crônica e aguarda a providência médica vindicada desde 28/12/2023, ou seja, há 211 dias, não havendo previsibilidade concreta de realização do procedimento. VI. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal forneça o tratamento pleiteado no prazo de 30 dias da publicação deste Acórdão. (...) (Acórdão 1908526, 07122039320248070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no PJe: 26/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
17. Desse modo, a reforma da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso inominado conhecido e provido para, confirmando a liminar anteriormente concedida, determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo de 10 (dez) dias, tratamento em hemodiálise 3 vezes por semana, conforme prescrição médica que acompanha a inicial. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “A CF/88 atual reconhece os direitos fundamentais insertos no art. 5o, seus incisos e parágrafos, destacando, no seu § 1o, sua autoaplicabilidade, ou seja, que não depende de lei regulamentar a autuação dos direitos fundamentais”.

_________

Dispositivo relevante citado: CF, arts. 5o, §1o, 196 e 198, inciso II; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204, I, II e § 2o e 207, XXIV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908526, 07122039320248070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024.